Tribunal: STF
Processo: Rcl 84739
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Condomínio Chácara Uba, contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.620.468 / RJ.



    Extrai-se, da inicial, o seguinte resumo dos fatos:



    “O Reclamante ajuizou em 21.06.2018 a Ação de Cobrança de Cotas Condominiais nº 0005041-59.2018.8.19.0212, perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Região Oceânica de Niterói-RJ, em face de Fernando Nardy Fazzi, proprietário do Lote nº 24, dada sua inadimplência iniciada desde maio de 2014. 



    Comprovou o Reclamante se encontrar formalmente constituído e que o Sr. Fernando Nardy Fazzi ao adquirir seu lote já estava da respectiva associação ao Condomínio através de seu proprietário anterior; que chegou a efetuar pagamento de cotas condominiais e que deixou de pagar sem manifestar qualquer interesse em se desassociar; que participou de Assembleia; que se utiliza de área de propriedade do Condomínio para acessar seu imóvel, quando poderia acessar de forma independente pela Estrada Monam Grande, apenas não o fazendo porque mantém um muro divisório; que anuncia seu terreno para venda como “Lote em declive com 2 platos, sendo 1 de 600m2, onde poderá construir casa e lazer. Terreno virado para a reserva, condomínio de alto padrão, com segurança 24h e muito verde ”, sendo certo que os interessados ingressam no Condomínio pela portaria. 



    Ou seja, restou demonstrado que busca se valer das benesses do Condomínio, sem arcar (indevidamente) com ônus decorrente (pagamento das cotas condominiais).



    O ponto central da controvérsia é a obrigatoriedade do pagamento das taxas de manutenção por proprietário não associado formalmente, mas cujo lote aderiu à convenção de condomínio registrada e que se beneficia dos serviços prestados. 



    Pois bem, após longa tramitação processual perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, entendeu o órgão local pela improcedência do pleito exordial com base no art. 5º, XX, da Constituição Federal, por entender que ninguém está obrigado a se associar ou se manter-se associado, sendo invocado ainda o Tema 882 do Superior Tribunal de Justiça, que disciplina que “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram”, o que culminou no Agravo em Recurso Especial nº 2620468-RJ, através do qual a Terceira Turma do STJ negou provimento ao recurso do Reclamante, mantendo a decisão que o Sr. Fernando Nardy Fazzi isentava da cobrança. A decisão reclamada (e-STJ fls. 576/580) fundamentou-se, em síntese, na tese de que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados, exceto se houver anuência expressa. 



    Tratando-se de decisão monocrática do I. Ministro Relator, foi apresentado Agravo Interno que, por sua vez, foi desprovido (e-STJ fls. 655/659) com base, inclusive, na aplicação do Tema 492 do Supremo Tribunal Federal. 



    Opostos Embargos Declaratórios com efeitos infringentes sendo sustentando que, de acordo com o Tema 492 do Supremo Tribunal Federal, se é inconstitucional a cobrança das cotas e taxas condominiais referente ao período anterior à promulgação da Lei nº 13.465/2017 (11.07.2017) ou de anterior Lei Municipal que discipline a matéria, após o advento da referida Lei a cobrança é constitucional aos proprietários que já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo da entidade ou, na hipótese de novo adquirente de lote, que o ato constitutivo esteja registrado. Assim, ainda que se excluíssem as cotas condominiais anteriores a 11.07.2017, as que venceram posteriormente a esta data são perfeitamente cobráveis. 



    Aqui vale ser lembrado que a demanda de origem foi ajuizada em 21.06.2018 e o Tema 492 do STF apenas iniciou sua vigência em meados de 2022. Por isso a tese referente ao Tema 492 não foi trazida como pedido subsidiário desde o início do processo de origem. Quando a tese se consolidou através de recentes julgamentos de Recursos Extraordinários perante esta Corte Constitucional, o que se tornou fator elucidativo das controvérsias. 



    Seguindo, a decisão e-STJ fls. 722/726 rejeitou os declaratórios, o que motivou a interposição do competente Recurso Extraordinário com o fim de levar a esta Corte Suprema a discussão acerca da aplicação integral Tema 492. 



    Através da decisão e-STJ fls. 815/817, da lavra da Vice-Presidência do STJ, foi negado seguimento ao citado Recurso Extraordinário com fundamento no artigo. 1.030, I, a, do CPC, sob a alegação de ausência de repercussão geral (Tema 181 do STF). 



    Como único e último recurso cabível a espécie (vide artigo 1.030, §2º e artigo 1.042, ambos do CPC), o que já demonstra o esgotamento das vias ordinárias, foi interposto Agravo Interno para apreciação da matéria pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, a seu turno (e-STJ fls. 872/876), manteve o entendimento de ausência de repercussão geral, o que inviabilizou o prosseguimento do Recurso Extraordinário. 



    Ocorre que, ao assim decidir, o ato reclamado ignorou a modulação de efeitos e a plena aplicabilidade da tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 492 da Repercussão Geral (RE 695.911), que estabeleceu um marco temporal claro com o advento da Lei nº 13.465/2017, tornando constitucional a cobrança para períodos posteriores à sua vigência.” (eDOC. 1, pp. 4-6)



    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 695.911 (tema 492), paradigma da repercussão geral.



    Nesses termos, aduz que “[a] decisão do STJ, ao negar a cobrança das taxas vencidas após julho de 2017, ignorou a segunda parte da tese, tornando-a inócua e contrariando frontalmente a autoridade desta Corte Suprema”. (eDOC 1, p. 7).



    Pontua que “a Lei nº 14.465/2017 é um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão, sendo inconstitucional apenas as cobranças anteriores a 11.07.2017, sendo pacificamente permitida a cobrança das taxas de manutenção que venceram após a vigência da referida norma regulamentadora, nos termos do Tema 492 da repercussão geral” (eDOC. 1, p. 10).



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato para “determinar que outra decisão seja proferida, em estrita observância à autoridade da tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 492 da Repercussão Geral, reconhecendo a legalidade da cobrança das taxas de manutenção vencidas após o advento da Lei nº 13.465/2017.” (eDOC 1, p. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ultrapassada essa questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, o reclamante alega que o acórdão reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 695.911 (tema 492), paradigma da repercussão geral, no qual fixou-se a seguinte tese: 



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.”



    Por oportuno, veja-se a ementa do acórdão:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 



    1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 



    2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 



    3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 



    4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 



    5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”.” (RE 695911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 19-04-2021)



    No caso dos autos, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela parte ora reclamante, com base nos seguintes fundamentos: 



    “1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a decisão de não conhecimento do recurso especial. 



    O julgado recorrido recebeu a seguinte ementa (fl. 655): 



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COTAS CONDOMINIAIS. NÃO ASSOCIADO. ANUÊNCIA NÃO VERIFICADA. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 



    1. Em regra, as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados, ficando ressalvadas as hipóteses em que houver anuência ao encargo. Precedentes. 



    2. A manifestação de vontade de anuir ao encargo pode se perfectibilizar mediante contrato, por meio de adesão do proprietário aos termos constitutivos da associação de moradores, por intermédio de previsão na escritura pública de compra e venda do lote ou, ainda, do depósito em cartório do contrato padrão contendo as obrigações no registro de imóveis, entre outros. 



    3. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir da tese de que restou comprovada a associação do recorrido, demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula nº 7/STJ. 



    4. Nos termos dos artigos 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações. 



    5. Agravo interno não provido.



    Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (fls. 722-729). 



    A parte recorrente alega que a discussão proposta no recurso extraordinário possui repercussão geral e que há contrariedade, no acórdão recorrido, ao art. 5º II, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal. 



    Requer, assim, a admissão e o provimento do recurso. 



    Contrarrazões foram apresentadas às fls. 793-813. 



    É o relatório. 



    2. Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral. 



    Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 



    No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 



    O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015. 



    Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC.” (eDOC. 4, pp. 377-379)



    Interposto Agravo Interno (eDOC. 4, pp. 382-394), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve a referida decisão em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 



    1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.” (eDOC. 4, pp. 434-435)



    Da leitura do acórdão reclamado, não se verifica a existência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente apontado como paradigma, pois o juízo reclamado manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o Tema 181 da repercussão geral. Considerou-se que não se conheceu de recurso anterior, de competência daquela Corte, por não terem sido preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, em razão da aplicação da Súmula 7/STJ e da falta de demonstração do dissídio jurisprudencial, sem, contudo, adentrar no mérito quanto à aplicação do Tema 492 da repercussão geral. Tal circunstância denota a inadmissibilidade da presente reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.



    Ora, a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.



    Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    No mesmo sentido, em caso semelhante ao destes autos, cito o seguinte julgado:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 695.911-RG, TEMA 492: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 62887 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23-11-2023)



    Ainda que assim não fosse, quanto à questão de fundo, verifica-se que o acórdão reclamado encontram-se em conformidade com o entendimento desta Corte firmado no julgamento do Tema 492 da repercussão geral, no sentido que “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”. Inexiste, portanto, teratologia do ato reclamado.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. DECISÃO QUE CONSIDERA ILEGÍTIMA A COBRANÇA ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INADEQUADA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 51979 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 28-09-2023; grifou-se)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 695.911-RG (TEMA 492). TAXA DE CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. NECESSÁRIA ADESÃO AO ATO CONSTITUTIVO DAS ASSOCIAÇÕES PARA OS JÁ PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS. LEI Nº 13.465/2017. MARCO TEMPORAL. BENEFICIÁRIO DO ATO RECLAMADO NÃO MAIS INTEGRAVA A ASSOCIAÇÃO DESDE 2016. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alinhada a compreensão da Corte de origem ao julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE 695.911-RG (Tema 492), no sentido da necessidade de adesão, por aqueles que já eram proprietários de imóveis antes do advento da Lei nº 13.465/2017, ao ato constitutivo das associações, para a cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano. 2. Não se excogita, pois, má aplicação do precedente de repercussão geral, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 49026 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15-02-2022; grifou-se)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. Na linha do que consignado no item “i” da Tese do Tema 492 da sistemática da repercussão geral, mesmo após o advento da Lei nº 13.465/2017, a cobrança por parte de associação ou entidades equiparadas a administradoras de imóveis de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado que já possuíam lote somente se revela possível após a devida adesão ao ato constitutivo da entidade. 2. Para a viabilidade da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige-se, além do esgotamento das vias ordinárias, que a interpretação dada pela Corte de origem ao tema de repercussão geral invocado seja teratológica. Não havendo teratologia na aplicação da tese de repercussão geral, a reclamação deve ser julgada improcedente. 3. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl 51082 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator do Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 19-08-2022; grifou-se)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente